Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
MENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRAÍDA POR GENITOR. EXCESSO. LIMITES DA HERANÇA. PEDIDO DECIDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida na ação de embargos à execução. 1.1. Na apelação, o recorrente pede: a) seja reformada a sentença, para serem julgados procedentes os embargos opostos, replicando-se o decisum proferido em processo idêntico, a fim de garantir o tratamento igualitário entre as partes e preservar o Princípio da Isonomia; b) seja determinada a inversão do ônus da sucumbência, para que o apelado arque com as custas e honorários processuais, conforme art. 85, §2o do CPC e Princípio da Causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia diz respeito ao pedido de limitação da execução aos valores recebidos por herança, bem assim ao excesso de execução nos autos da ação de execução movida em desfavor do herdeiro, ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual requer do postulante a demonstração da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. 3.1. Nos autos do processo de execução extrajudicial em desfavor do apelante, o juízo já havia determinado que cada um dos herdeiros deve responder pela dívida, individualmente, até o importe de R$ 66.640,00, justamente o equivalente ao valor do quinhão de cada qual. Assim, não merece reforma a sentença a qual rejeitou os embargos em face da ausência de agir do embargante quanto ao pedido de limitação da execução aos valores recebidos por herança, pois conforme decisão acima transcrita, a questão já estava resolvida. 3.2. Precedente desta Corte: “Não há interesse de agir do embargante, pois a pretensão poderia ser deduzida de forma mais adequada no próprio curso da execução, por petição simples (0733548-03.2023.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, DJE: 14/05/2025).
4. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoram-se os honorários recusais a serem pagos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “O interesse processual requer do postulante a demonstração da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0733548-03.2023.8.07.0000, Relator(a) MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, Publicado no DJE: 14/05/2025.